Tribunal: STF
Processo: HC 272122
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos da Revisão Criminal nº 7000039-11.2025.7.00.0000, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES. ADMISSIBILIDADE. REVISÃO CONHECIDA. PEDIDOS. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). JULGAMENTO CITRA PETITA. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA. DECLASSIFICAÇÃO. CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). IMPROCEDENTES. UNANIMIDADE. 
1. O requerente, condenado por estelionato (art. 251, caput, do CPM), ajuizou Revisão Criminal buscando a anulação da condenação, o redimensionamento da pena ou a desclassificação do delito. 
2. Pela admissibilidade, a questão central consiste em analisar se a Revisão Criminal é admitida para questionar nulidades processuais, como a ausência de oferecimento de ANPP e a nulidade do julgamento por decisão citra petita. 
3. No mérito, buscava a nulidade pelas questões apontadas, o refazimento da dosimetria da pena, a não aplicação da continuidade delitiva e a desclassificação do crime de estelionato para falsidade ideológica (art. 312 do CPM) ou recusa de obediência (art. 163 do CPM). 
4. A Revisão Criminal é cabível para alegações de nulidade processual com base na interpretação extensiva do art. 551, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 
5. Interpretação autorizada pela possibilidade de anulação do processo, conforme o art. 558 do CPPM, e pelo princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição da República). 6. No mérito, a tese de nulidade por ausência de ANPP se rejeita porque o instituto não se aplica aos processos regidos pelo CPPM devido à sua especialidade. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 185.913-DF não se estende, por falta de menção expressa, à Justiça Militar da União. 
6. A tese de nulidade por julgamento citra petita é afastada por não se confirmar omissão no julgado revisionando, em especial porque decididos os temas apontados por meio de fundamentos indiretos ou de termos sinônimos. 
7. É inaplicável a atenuante do art. 72, III, “d”, do CPM, por não estar satisfeito o requisito quanto ao desconhecimento ou incerteza sobre a autoria. 
8. Não se aplica da técnica de unificação pela continuidade delitiva quando ausente proximidade temporal entre as condutas. 
9. Descabida a desclassificação para outros crimes uma vez que demonstrado que as condutas do Revisionante não se limitaram a atos acessórios ou secundários ao estelionato, mas sim que foram aderentes ao intuito criminoso patrimonial. 
10. Revisão Criminal conhecida e pedidos julgados improcedentes. Unanimidade.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 251 do Código Penal Militar.
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, que restou indeferida pelo Superior Tribunal Militar, nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação do acordo de não persecução penal.
Defende “o direito do paciente à análise individualizada e fundamentada sobre o cabimento da medida”. Argumenta que “negar ao paciente, civil, condenado por crime patrimonial sem violência, o acesso ao instituto despenalizador a que faria jus se julgado pela Justiça comum, cria discriminação injustificável, violando frontalmente o princípio constitucional da isonomia”. Alega que “supressão da oportunidade de análise configura nulidade autônoma, por subtrair ao paciente o exercício de garantia processual prevista em lei federal vigente”. Ainda, destaca que “o trânsito em julgado da condenação do paciente ocorreu apenas 11/12/2024, ou seja: posteriormente ao julgado do e. STF em 18/09/2024”. Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:

“ISSO POSTO, requer-se: 
(i) a concessão da medida liminar, em caráter de urgência, para determinar a imediata suspensão da execução da pena privativa de liberdade imposta ao paciente no PEC nº 9000010-22.2025.7.03.0103, com a consequente revogação do monitoramento eletrônico atualmente em curso, até o julgamento final do presente habeas corpus, em razão do gravame diariamente renovado ao seu status libertatis e da condição pessoal do paciente, civil, idoso, primário e condenado por crime sem violência ou grave ameaça; 
(ii) NO MÉRITO, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a ilegalidade da negativa abstrata do Acordo de Não Persecução Penal e determinar a **remessa dos autos da ação penal originária ao Ministério Público Militar**, a fim de que se manifeste motivadamente sobre a viabilidade do oferecimento do ANPP ao paciente, observados os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal;”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] 2.1 NULIDADE POR FALTA DE ANPP 
Na respectiva ordem, inicia-se pela alegação de nulidade da Ação Penal pelo não oferecimento de ANPP durante o seu percurso. Argumenta que o referido Acordo é instituto despenalizador ao qual fazia jus, visto que seria mais benéfico do que a condenação imposta. Como suporte, destaca o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do HC 185.913-DF, por força do qual, segundo o Requerente, o “Ministério Público Militar deveria ter se manifestado sobre a viabilidade do ANPP na primeira oportunidade” e, como não o fez, tornou nulo o resultado imposto.
Respeitada a compreensão do Reclamante, ela não prospera. 
Inicialmente, ao interpretar o art. 28-A do CPP, a Suprema Corte estabeleceu ser dever do órgão acusatório ofertar o ANPP quando for cabível, ou fornecer explicação expressa da negativa. Não pode o Ministério Público optar pelo silêncio, sob pena de nulidade. Isso não se confunde com um direito subjetivo do cidadão a um Acordo, pois se trata de uma manifestação do órgão público competente. 
Essa compreensão, em tese, pode suscitar a nulidade do julgamento da APM 0000072-36.2016.7.03.0103 e da Apelação 7000010-97.2021.7.00.0000. Entretanto, dois óbices relevantes impedem a aplicabilidade arguida pelo Requerente. O primeiro decorre da inaplicabilidade do instituto nos processos submetidos às regras do CPPM. O segundo diz respeito à temporalidade dos autos originais, motivo pelo qual o entendimento do STF não o alcança. 
Acerca do primeiro óbice, este Tribunal respeita e dá integral cumprimento às ordens emanadas pela Suprema Corte, embora mantenha divergência com fundamentos apresentados e as conclusões alcançadas pela Corte Máxima. Não obstante, até o momento, as manifestações do STF ocorreram unicamente em casos subjetivos e individualizados, de modo que se limitam aos processos em que foram proferidas. Por força disso, não são necessariamente extensíveis a outras hipóteses, ainda que análogas. 
Não suficiente, o caráter restritivo desses provimentos igualmente afeta a força vinculativa da fundamentação deles. Nesse sentido, embora o tribunal inferior deva adequar a sua interpretação àquela do superior, em relação à aplicabilidade do ANPP no processo regido pelo CPPM, a falta de abrangência da compreensão do STF permite a esta Corte apresentar leitura própria. Por essa razão, o STM, embora sabedor das várias decisões do STF em determinada direção, proferiu julgamento em sentido oposto no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000. 
Em acréscimo, o julgamento do HC 185.913-DF, a despeito de seu efeito vinculativo e de sua expansão para além da demanda em que foi proferido, não foi admitido por esta Corte. Nesse sentido, ressalvados os casos singulares que dão aplicabilidade ao fixado no mencionado paradigma, o STM mantém entendimento pela não abrangência dos processos submetidos ao CPPM. Em outros termos, o Tribunal interpreta que a tese do HC 185.913-DF, por falta de menção expressa, não engloba os delitos processados perante esta Justiça. 
Reconhece-se que a Suprema Corte pode deter entendimento em sentido diverso e que pode impô-lo a todas as demais instâncias do Judiciário brasileiro. Entretanto, até que exsurja comando claro e expresso, no sentido da vinculação da tese do HC 185.913- DF a este ramo judiciário e da aplicabilidade do art. 28-A do CPP aos processos regidos pelo CPPM, o Tribunal alicerça-se nos fundamentos que construiu no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000:
[...]
Por essas razões, uma vez que o processo em que o Requerente foi condenado estava regido pelo CPPM e submetido a esta Justiça, o primeiro óbice ao pedido de nulidade advém por ser o ANPP ilegal em tais circunstâncias. Se não era cabível a oferta do mencionado instituto, é consequência lógica e natural que inexistiu defeito ou erro no procedimento adotado pela JMU e, desse modo, não há nulidade passível de ser declarada. 
Ao segundo empecilho, mesmo se superada a questão anterior, não caberia o acolhimento do mencionado pedido por não se aplicar a ele o entendimento fixado no julgamento do HC 185.913-DF. Nesse sentido, a Suprema Corte determinou que o resultado do julgamento impõe ao Ministério Público ofertar o ANPP ou justificar o porquê da sua não aplicação, seja de ofício ou a requerimento, nos casos que se encontravam em tramitação ao tempo do resultado. Além disso, conforme Ata do Julgamento, delimitou que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas”. 
Em atenção a esse último aponte, trata-se de uma limitação dos efeitos do julgamento, que modulou seus efeitos anulatórios para decisões posteriores. Nesse sentido, a decisão do STF perde a capacidade de determinar o defeito em decisões pretéritas. Ao determinar que o referido julgamento “não afeta” decisões que já tivessem sido proferidas, condenações impostas nesse período não foram afetadas “em nenhuma medida”, conforme fez constar o STF na Ata de Julgamento. 
No caso do ora Requerente, acerca da temporalidade dos atos, o julgamento pelo STF se deu em 18.9.2024 e a Apelação 7000010-97.2021.7.00.0000 foi julgada em 1º.7.2022. Ainda que se observem os demais Recursos analisados nesta instância, os Embargos de Declaração 7000617-76.2022.7.00.0000 receberam julgamento em 31.5.2023; e os Embargos de Declaração 7000668-53.2023.7.00.0000, em 16.10.2023. Após esses, tornouse definitiva a Decisão prolatada por esta Corte no que concerne ao mérito da causa e às questões processuais relacionadas. 
Observadas as datas acima, denota-se que o julgamento da Suprema Corte não havia ainda sido proferido ao tempo da condenação do Requerente. Por consequência, não se pode falar em nulidade das decisões deste Tribunal, ao passo que, naquele momento, não existia a manifestação do STF. Além disso, esse entendimento da Suprema Corte não teve seus efeitos propagados em provimentos anteriores, conforme trecho da Ata do HC 185.913- DF, o qual afirma que o julgamento dele não afetou, “em nenhuma medida, as decisões já proferidas”. 
Assim, por essa segunda e final razão, ratifica-se a inexistência de nulidade a ser declarada por falta de oferta de ANPP durante a APM 72-36.2016.7.03.0103, ou mesmo por ausência de manifestação do MPM acerca do tema.”
 
Com efeito, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2024, fixou a seguinte tese de julgamento:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 

Na espécie, contudo, observo que já se operou o trânsito em julgado da condenação. Com efeito, o pleito defensivo foi formulado em sede de revisão criminal, tendo o Tribunal a quo apontado que “no caso do ora Requerente, acerca da temporalidade dos atos, o julgamento pelo STF se deu em 18.9.2024 e a Apelação 7000010-97.2021.7.00.0000 foi julgada em 1º.7.2022. Ainda que se observem os demais Recursos analisados nesta instância, os Embargos de Declaração 7000617-76.2022.7.00.0000 receberam julgamento em 31.5.2023; e os Embargos de Declaração 7000668-53.2023.7.00.0000, em 16.10.2023. Após esses, tornou-se definitiva a Decisão prolatada por esta Corte no que concerne ao mérito da causa e às questões processuais relacionadas”.
Destarte, de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, concluído em 18/9/2024, tendo se operado o trânsito em julgado da condenação, não é mais possível o oferecimento do acordo de não persecução penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Discute-se a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal – ANPP. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. Em razão do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, é inviável a possibilidade de ANPP (HC 185913, Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024). III. DISPOSITIVO 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 265.251-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2026)

Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Reiteração das razões do agravo. Ausência de omissão. Acordo de Não Perseguição Penal. Trânsito em julgado da ação penal. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados. pedido incidental de oferecimento da ANPP indeferido. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, por meio do qual negou-se provimento ao agravo regimental no habeas corpus. II. Questão em discussão 2. Omissão no acórdão embargado acerca das teses defensivas expostas no Agravo Regimental, que versam sobre matéria de ordem pública. 3. Inadequação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. 4. Preenchimento dos requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Perseguição Penal. III. Razões de decidir 5. Consoante dispõe do art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração serão deduzidos em exigência em que constem os alegados pontos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não vislumbradas na hipótese. 6. Não há que se falar em omissão quando o pedido formulado nestes autos já foi apreciado e negado no julgamento do HC nº 207.096, anteriormente impetrado nesta Corte, por meio de decisão contra a qual não houve recurso. Evidente, portanto, a reiteração do pedido. 7. No julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF o Plenário desta Corte decidiu que os acordos de não perseguição penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento, desde que o pedido seja feito antes do trânsito em julgado da ação penal. Manifesto descabimento do benefício, haja vista o trânsito em julgado da Ação Penal n. 0009778-98.2016.8.22.0501 em 17/07/2019. 4. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados. (HC 227.171-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/5/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, assentou que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado. 2. No caso dos autos, o recebimento da denúncia se deu em 25/09/2017, seguindo-se à tramitação do processo em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, que se deu em 23/01/2020. A Defensoria Pública preconizou a observância da norma de regência por ocasião dos embargos de declaração no recurso de apelação, julgados em 10/08/2023. Ou seja, houve manifestação pela observância do ANPP em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação. 3. Agravo regimental da Procuradoria-Geral da República ao qual se nega provimento. (HC 239.510-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/11/2024)

Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente